Tribunal: TJMT
Processo: 1021973-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021973-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGANTE), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGANTE), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (EMBARGADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (EMBARGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e evidenciada a intenção de rediscutir a matéria e obter decisão favorável mediante a repetição de argumentos já enfrentados em Aclaratórios anteriores.

O caráter manifestamente protelatório impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos primeiros Aclaratórios, também dos ora embargantes, para sanar omissão constatada pelo STJ.

Os embargantes aduzem que persiste a omissão/ obscuridade do TJMT em relação à alegada incompatibilidade da multa diária com a obrigação de pagar.

Sustentam que, ao deferir o pedido de fl. 582, a decisão interlocutória proferida
em 2015
teria indiretamente determinado o pagamento de R$1.678.652,91.

Acrescentam que só é aplicável a sanção pecuniária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Concluem que é vedado impor o dever de pagar e ao mesmo tempo cominar multa para o caso de inobservância a essa ordem,
como teria ocorrido em 2015
.

Insistem no argumento que essa matéria é passível de revisão a qualquer tempo, e que depois de requerida a conversão em 12-3-2014 não podia ser fixada a penalidade pecuniária, que, segundo reiteram, é ilíquida nestes autos.

Buscam o saneamento dos vícios mencionados, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes reiteram vários dos argumentos apresentados em 14-2-2023 (ID. 158176177), sem atentarem-se para os fundamentos do acórdão proferido em 23-11-2023 nestes termos:

“A decisão de 2015
não
converteu a obrigação principal (pagar frutos de arrendamento) em indenização por perdas e danos (...).

Uma vez que a sentença prolatada em 2012 se tornou líquida em 2015, a decisão que determinou o ingresso da lide na fase de Cumprimento de Sentença estabeleceu que a multa seria aplicada a partir de eventual inércia do devedor, o que foi certificado nos autos em dezembro de 2016.

Assim, são despropositadas as arguições dos embargantes a respeito da existência de multa diária a ser cobrada desde 2012, bem como em relação à reparação por perdas e danos, pois não foi determinada a “conversão em perdas e danos” em 2022 (decisão agravada) nem em maio de 2015
”. (ID. 191918655).

As razões que protocolaram em 4-12-2023 (ID. 193749158) mostram a intenção de modificarem o
decisum
de 22-5-2015,
o que é vedado neste momento e por esta via, ainda que uma das matérias em discussão seja sanção pecuniária
.

Arguem que em maio de 2015 o Juízo de origem cumulou indevidamente obrigação de pagar com multa diária. Contudo, a decisão agravada é de 29-9-2022 e se limitou a reconhecer a inércia dos devedores e a fixar como termo inicial da penalidade pecuniária a data de 7-12-2016.

Por esse motivo foi consignado no aresto que a coerência e a segurança jurídica precisam ser respeitadas, visto que apenas fatos novos autorizam alterar o entendimento firmado antes.

Não consta nos autos a causa de os embargantes não terem usado os instrumentos processuais apropriados para se insurgirem contra a suposta cumulação da multa tanto com a obrigação de pagar quanto com a conversão em perdas e danos desde maio de 2015 até setembro de 2022.

Eles se amparam em conceitos vagos e jurisprudência atual sem considerarem as particularidades do processo e as situações consolidadas no tempo, com o notório objetivo de modificar fatos pretéritos.

Cristiano Imhof ensina que “
a obscuridade (inciso I), é a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial, podendo decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má formulação de conceitos”
(Novo código de processo civil comentado, 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, p. 1.501).

O julgador não fica subordinado às disposições de lei e argumentos expostos pelas partes; compete-lhe indicar os fundamentos em que formou sua convicção.

E esta via não se destina à reapreciação de matéria satisfatoriamente analisada.

Com estes segundos Embargos, é clara a intenção dos embargantes de alteração do julgamento para que lhes seja favorável, o que prolonga desnecessariamente a solução da lide e autoriza a cominação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do NCPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução
”. (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1344505/PR, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgamento em 25-4-2017, DJe de 30-5-2017, sem destaques no original)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - CARÁTER
PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
”
.

(TJMT, N.U 1001133-09.2021.8.11.0110, julgamento em 15-2-2023, DJE de 23-2-2023, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e, ante o manifesto caráter protelatório, aplico aos embargantes multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024